Tribunal: CARF
Processo: 11065.724636/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724636/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.507 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
ARROZELLA ARROZEIRA TURELLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CRÉDITO. FRETE DE AQUISIÇÃO.
É possível a concessão de crédito das contribuições na aquisição de frete de
aquisição desde que este seja essencial ou relevante ao processo produtivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, para afastar as glosas sobre os fretes nas aquisições de insumos não tributados e nas
aquisições de insumos de pessoas físicas; vencidos os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche
e Marcos Antônio Borges.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente)
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de COFINS relativo ao terceiro trimestre
de 2011.
1.2. O pedido foi parcialmente deferido pela DRF de Novo Hamburgo, vez que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724636/2012-54
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.507 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724636/2012-54

1.2.1. Despesas com telefone, Material de Expediente, Despesas com segurança e
proteção, Despesas diversas administrativas e aquisições de produtos e serviços de
informática não se caracterizam como insumos, nem estão enquadrados em outras
hipóteses de apropriação de créditos;
1.2.2. Há excesso no valor do crédito de alguns bens do ativo imobilizado,
nomeadamente, pavimentação asfáltica, terraplanagem, construção de rampa para
moenga e aquisições de equipamentos classificados na posição 8429 da NCM;
1.2.3. Os fretes que se pleiteia creditamento foram de produtos tributados à
alíquota zero das contribuições (arroz beneficiado) ou de arroz em casca adquirido
de pessoas físicas – no último caso, operações em que é possível o crédito
presumido das contribuições, apenas;
1.2.4. Serviços de representação comercial, assessoria jurídica, assessoria de
informática e creditícia e zeladoria não se caracterizam como insumos, nem estão
enquadrados em outras hipóteses de apropriação de créditos;
1.2.5. A Recorrente deixou de oferecer à tributação as vendas de “canjicão de
arroz”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresenta Manifestação de Inconformidade em que
alega, em síntese:
1.3.1. Insumos são todas as despesas operacionais;
1.3.2. “Quanto à hipótese de crédito em função da aquisição de bens e serviços
tem-se que a Impugnante, para a Consecução de seus objetivos sociais, necessita
imprescindivelmente destes serviços”;
1.3.3. “Os equipamentos de informáticas são imprescindíveis para o
desenvolvimento de qualquer atividade empresarial, sendo empregado em
qualquer processo produtivo industrial”;
1.3.4. Pavimentação asfáltica, terraplanagem, construção de rampa para moenga e
aquisições de equipamentos para fins de depósito são insumos e “custos derivados
do processo de armazenamento dos produtos vendidos por ela”;
1.3.5. No caso em análise o frete é contratado de pessoa jurídica diretamente pela
Recorrente e sobre ele incide contribuição, independentemente da incidência
sobre o material transportado;
1.3.5.1. Ademais, a vedação ao crédito das contribuições incidentes sobre
os fretes adquiridos de pessoas físicas “não está de acordo com as normas
legais”;
1.3.6. “Não mais razoável é o aproveitamento dos valores atrelados ao
pagamento das comissões sobre vendas, assessoria jurídica, de informática ou
creditícia, além dos serviços de zeladoria, para fins de dedução dos valores a
pagar”;
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.507 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724636/2012-54

1.3.7. As vendas de canjicão de arroz, quiera de arroz e farelo de arroz foram
feitas a comercial exportadora com o fim específico de exportação, como
demonstram declarações e notas fiscais que traz aos autos.
1.4. A DRJ Porto Alegre manteve o indeferimento inicial porquanto:
1.4.1. “Ainda que o critério recentemente aceito para o conceito de serviços
considerados como insumos tenha se expandido para afastar a disciplina prevista
nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004, e para considerar a essencialidade ou
relevância ao processo produtivo, isto não afasta a necessidade de comprovação
de que tais insumos estejam relacionados intrinsecamente ao exercício das
atividades-fim da empresa e não correspondam a meros custos operacionais”;
1.4.2. Despesas com telefone, Material de Expediente, Despesas com segurança e
proteção, Despesas diversas administrativas , aquisições de produtos e serviços de
informática, serviços de representação comercial, assessoria jurídica, assessoria de
informática e creditícia e zeladoria não são essenciais ou relevantes ao processo
produtivo da Recorrente;
1.4.3. Pavimentação asfáltica, terraplanagem, construção de rampa para moenga e
aquisições de equipamentos para fins de depósito “cujos custos de aquisição, em
conformidade com regras contábeis ou tributárias, devem ser incorporados ao
ativo imobilizado da pessoa jurídica (por si mesmos ou por aglutinação ao valor
de outro bem) permitem a apuração de créditos das contribuições exclusivamente
com base na modalidade estabelecida pelo inciso VI do art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003 (realização de ativo imobilizado), já que tais
bens estão sujeitos à depreciação”;
1.4.4. “Tratando-se de valor que integra o custo de aquisição, a possibilidade de
apropriação de crédito calculado sobre a despesa com frete deve ser determinada
em função da possibilidade ou não de apropriação de crédito em relação aos
bens transportados”;
1.4.5. Não estão sujeitos a ressarcimento os créditos das contribuições incidentes
sobre os fretes de aquisições de pessoas físicas;
1.4.6. “A fiscalização analisou as informações constantes no arquivo digital de
notas fiscais bem como nas notas fiscais exemplificativas apresentadas e não
identificou qualquer observação que permitisse comprovar se tratar de vendas
com fins específicos de exportação. Além disso, circularizou três clientes que
adquiriram produtos, os quais confirmaram que as compras não foram efetuadas
com o fim específico de exportação”.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho repisando apenas a
tese sobre a possibilidade de creditamento das contribuições incidentes sobre os fretes de compra
de mercadorias.

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.507 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724636/2012-54

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, declaro PRECLUSAS as teses de defesa acerca da possibilidade de
creditamento sobre Despesas com telefone, Material de Expediente, Despesas com segurança e
proteção, Despesas diversas administrativas , aquisições de produtos e serviços de informática,
serviços de representação comercial, assessoria jurídica, assessoria de informática e creditícia e
zeladoria, Despesas com telefone, Material de Expediente, Despesas com segurança e proteção,
Despesas diversas administrativas , aquisições de produtos e serviços de informática, serviços de
representação comercial, assessoria jurídica, assessoria de informática e creditícia e zeladoria e
sobre a incidência das contribuições sobre as vendas de canjicão de arroz, quiera de arroz e
farelo de arroz, porquanto não repetidas em sede de Recurso Voluntário.

2.2. A fiscalização aponta a impossibilidade de concessão de crédito das
contribuições incidentes sobre FRETES NA OPERAÇÃO DE COMPRA de insumos de
pessoas físicas e jurídicas. Isto porque, no argumento da fiscalização, o frete compõe o custo de
custo de aquisição de insumo, logo, o regime de crédito do frete deve seguir o regime de crédito
da carga (produto transportado).
2.2.1. No caso em análise o frete é contratado de pessoa jurídica diretamente pela
Recorrente e sobre ele incide contribuição, independentemente da incidência sobre o material
transportado.
2.2.2. A questão não é nova nesta Turma; inclusive em precedente recente
(fevereiro de 2020) foi concedido por unanimidade o crédito incidente sobre frete de compra em
Acórdão de relatoria do Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli e, antes dele, o
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (ainda que com construção jurídica
diferente):
CRÉDITO.
FRETE
NA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE
DE CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO INSUMO. O frete
incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao processo produtivo,
constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação de crédito se este for objeto
de incidência da contribuição, ainda que o insumo transportado receba tratamento
tributário diverso. (Acórdão 3401-007.413)
2.2.3. De fato, como constata o Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco no Acórdão 3401-005.234 “há se de considerar que o custo de aquisição é composto
pelo valor da matéria prima (MP) adquirida e pelo valor do serviço de transporte (frete)
contratado para transporte até o estabelecimento industrial da contribuinte (adquirente). Assim,
uma vez que o custo total é composto por uma parte não tributada (MP) e outra parte
integralmente tributada (frete), a parcela tributada (frete) compõe o custo de aquisição pelo
valor líquido das contribuições. Logo, há de se assentir que o frete enseja direito ao crédito,
assim como os demais dispêndios que integram o custo do produto acabado.”
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.507 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724636/2012-54

2.2.4. Em adendo, inobstante frete de aquisição (e não de venda) e, por tal motivo,
anterior ao processo produtivo, o transporte de insumo da lavoura à indústria é relevante a este
(processo produtivo). A eliminação do transporte da matéria prima até a indústria, culminaria
mais do que a perda de qualidade do processo produtivo (o que seria suficiente à concessão do
crédito por relevante) mas também com a eliminação do mesmo.
2.2.5. Desta forma, uma vez demonstrado documentalmente que a Recorrente
arcou com os fretes de aquisição (Venda EXW) e que sobre este serviço incidiu integralmente a
contribuição em voga, de rigor a concessão do crédito.
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele dou provimento para afastar as glosas sobre os fretes de insumos não tributados e
aquisições de pessoas físicas.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital